Tribunal: TJDFT
Processo: 0006671-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006671-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO IVO EMILIANO MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. 1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, a dinâmica delitiva, as características da apreensão e o montante da droga apreendida. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, defendendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o porte de drogas para uso próprio. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 39749538). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a desclassificação pretendida pela parte insurgente necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido de parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio formado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005